Tribunal: TJBA
Processo: 8008499-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008499-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEN QUINTEIRO BASTOS

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RENDA MENSAL PAGAMENTO DAS CUSTAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MEDIDA CONTRÁRIA AO REQUERIMENTO DA GRATUIDADE - AUMENTO DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO PELOS ÍNDICES INDICADOS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – PEDIDO DE ANÁLISE DA MENSALIDADE DESDE O ANO DE 2018 – PROBABILIDADE DO DIREITO, FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e a tutela antecipada em ação em que a parte agravante, titular de plano de saúde coletivo de autogestão (CASSI), ingressou em Juízo reclamando quanto aos aumentos perpetrados e requerendo fosse deferida a limitação dos referidos aumentos apenas aos percentuais praticados pela ANS para os planos individuais.

2. Requerida a gratuidade em Primeira Instância o Eminente
a quo
decidiu por exercer o direito assegurado pelo §2º, do art. 99, do CPC, oportunidade em que preferiu a autoria quitar as custas iniciais na origem, sem juntar os documentos requeridos, restando os autos de origem e o presente recurso sem prova da renda da autoria até a presente data.

3. No caso dos autos a discussão busca alcançar aumentos ocorridos desde o ano de 2018 (dois mil e dezoito), redundando em maior atenção a respeito dos índices praticados para verificação do quanto requerido no pedido de tutela antecipada, restando evidente a ausência de perigo na demora e fumaça do bom direito.

4. A CASSI se enquadra como entidade de autogestão, que tem como objetivo prestar assistência à saúde aos seus participantes sem visar o lucro, ao menos em tese, e com isso ter um custo voltado às necessidades destes (em regra menor do que as empresas abertas ao mercado financeiro), empregando os recursos proporcionais ao sustento do plano.

5. Não se pode falar, entretanto, estejamos diante de plano “falso coletivo” que justificasse a aplicação dos índices indicados pela ANS para os planos individuais conforme autoriza o STJ.

6. O aumento comprovado nos autos foi significativo e, se é certa a necessidade e legalidade de aumentos periódicos para manutenção do equilíbrio dos contratos,
em razão da variação dos custos dos serviços prestados,
no caso dos autos,
resta evidente a necessidade de dilação probatória, já tendo a agrava
da
colacionado aos autos planilhas e documentos que justificariam os aumentos e cuja análise demanda trabalho técnico impróprio em sede de tutela antecipada,
o que retira a probabilidade do direito nesse momento
.

7
.
O que se nota dos autos é que os aumentos praticados
estão previstos no contrato e autorizados pela ANS
,
não h
avendo
prova
nos autos,
até esse momento
,
de que as avaliações que justificaram os aumentos estivessem contrárias a real situação da acionada para a sua própria manutenção, com atendimento a todos os segurados.

8. C
om o julgamento do presente recurso, perde o objeto o agravo interno apresentado.

9
.
Agravo
de instrumento imp
rovido
,
prejudicado o agravo interno
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008499-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CARMEN QUINTEIRO BASTOS
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
a
o
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .